Tribunal: STF
Processo: ARE 1267198
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 31, p. 31): 
    “APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – ISS – Exercícios de 2010 a 2014 – Município de Ribeirão Preto – Instituição bancária – Nulidade da CDA e das autuações fiscais – Não ocorrência – Preenchimento de todos os requisitos necessários ao exercício de defesa – Protesto extrajudicial da CDA – Possibilidade – Precedentes desta Corte – Aplicação de multa que não se mostra desproporcional, tendo em vista a natureza sancionatória da cobrança – Ausência de caráter confiscatório – Litigância de má-fé configurada – Sentença mantida-- RECURSO NÃO PROVIDO, com observação.” 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a” e “d”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5°, II, XXXVI, LIV e LV, 30, I e II, 48, XIII, e 192, todos da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais sustenta-se, em síntese, a nulidade da CDA, tendo em vista a ausência de requisitos legais; a ilegitimidade dos protestos realizados; a inconstitucionalidade de lei municipal que dispôs acerca do tempo de espera em fila de instituição bancária, em razão de invasão da competência legislativa reservada à União e de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; e inexistência de justificativa para a plicação de multa por litigância de má-fé.
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Para dissentir das razões consignadas pelo Tribunal a quo, no tocante à liquidez e certeza da CDA, bem como dos demais requisitos legais de validade, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providências inviáveis em sede de apelo extremo, em virtude da incidência da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal.
    Adotando essa orientação em casos semelhantes, anoto os seguintes julgados: AI 846.803-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, DJe 9.9.2011, AI 744.676-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 26.4.2013, ARE 684.215-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe 13.8.2012, AI 801.618-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe de 20.4.2012, AI 805.649-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe de 24.9.2010, AI 592.101-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJe de 24.8.2007, RE 404.663-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe de 14.8.2009, AI 689.102-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe de 19.9.2008.
    Noutro giro, impende consignar que o Tribunal Pleno do STF já declarou a constitucionalidade do protesto de CDA como meio eficaz e proporcional de cobrança de débitos fiscais.
    A rigor, entendeu-se que o parágrafo único do art. 1º da Lei nº 9.492/1997, inserido pela Lei 12.767/2012, que inclui as Certidões de Dívida Ativa - CDA no rol dos títulos sujeitos a protesto, é compatível com a Constituição Federal, tanto do ponto de vista formal quanto material.
    A despeito de minha ótica pessoal, assentou-se na ADI 5.135, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, j. 09.11.2016, a seguinte tese: “O protesto das Certidões de Dívida Ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política.”
    Em relação às alegações de inconstitucionalidades da lei municipal que disciplinou sobre tempo de fila em instituições bancárias, o Colegiado de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos (DOC 5, p. 42 e seguintes):
    “De outra banda, verifica-se que a instituição bancária alegou em sua petição inicial que as Certidões de Dívida Ativa que foram levadas a protesto pelo Município réu referiam-se a multas aplicadas pelo descumprimento das Leis Municipais nº 10.122/04 e 12.264/10, que preveem a obrigação de instalação de divisórias nos caixas da agência bancária e tempo máximo em filas de espera para atendimento ao público.
    Sucede que o Município réu logrou comprovar em sede de contestação que as CDAs que foram objeto dos aludidos protestos referem-se, na verdade, ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias relativas a ISS, quais sejam: (i) divergência de informações registradas pelo contribuinte nos sistemas eletrônicos da Secretaria da Fazenda Municipal de Ribeirão Preto; (ii) ausência de esclarecimentos contábeis; (iii) declarações contraditórias junto ao Fisco; (iv) inércia na apresentação de documentos complementares solicitados pelo ente tributante.
    Neste contexto, restou comprovada a ausência de relação entre a causa de pedir alegada pela autora e a realidade dos fatos que ensejaram as autuações por ela impugnadas, que em nada se relacionam com o descumprimento de obrigações previstas nas Leis Municipais nº 10.122/04 e 12.264/10, conforme se depreende da análise dos processos administrativos apresentados pelo Município réu, em especial, as defesas administrativas apresentadas por diversas vezes pela instituição bancária (fls. 148/153, 223/228, 246/252, 270/275, 293/298, 316/321, 339/344, etc.).
    Ademais disso, instada a se manifestar sobre as alegações apresentadas na contestação, a parte autora nada mencionou acerca da disparidade entre a causa de pedir e a realidade das autuações fiscais, restringindo-se em alegar genericamente que todos os fatos já haviam sido previamente impugnados na inicial (fls. 1243), o que corrobora o dolo em sua conduta.
    Patente, portanto, a violação à boa-fé processual, conforme estabelece o art. 5º do CPC, eis que as alegações apresentadas pela parte apelante em sua peça inicial têm nítido intuito de alterar o substrato fático que gerou as autuações fiscais impugnadas, infringindo, portanto, o dever de expor os fatos em juízo conforme a verdade, nos termos do art. 77, I do CPC.
    Além do mais, a reprodução dos mesmos argumentos em sede recursal, em nada se manifestando sobre o vício constatado em sua causa de pedir, além de demonstrar a má-fé da contribuinte em alterar a verdade dos fatos, implica a interposição de recurso com evidente intuito protelatório, sendo de rigor a majoração da multa aplicada pelo r. juízo de primeiro grau para 7% sobre o valor corrigido da causa, a ser revertido em benefício do Município réu, nos termos do art. 81 do CPC.” (eDOC 31, p. 34-35)
    Essa total falta de conexão entre o que foi decidido e o que é impugnado pela recorrente se repete nessa instância extraordinária, o que atraia a incidência da Súmula 284, no sentido de que: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”
    Ademais, ainda que assim não fosse, observo que esta Corte, já fixou orientação, em feito submetido à sistemática da repercussão geral (RE 610.221, Tema 272, STF, DJe 18.10.2010,), no sentido de que compete ao Município legislar sobre tempo máximo de espera de clientes em filas de instituições bancária, por se tratar de assunto de interesse local, sendo, portanto, válida a lei municipal que dispõe sobre esse tema.
    Por fim, atente-se que, ao julgar o RE-RG 633.360, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, Dje de 31.08.2011, esta Corte decidiu pela ausência de repercussão geral do Tema 401, que, tendo por objeto a aplicação de multa por litigância de má-fé, nos casos de interposição de recursos com manifesto propósito protelatório, versa sobre matéria infraconstitucional, como a hipótese dos autos.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente